Tribunal: STF
Processo: HC 255194
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 924.053/CE, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13), porque, em resumo: 



    no dia 18/02/2022, por volta das 17:20, nas Rua José Buson com TV Capitão Aragão, Rua Sousa Pinto com Travessa Bom Retiro, Rua Sousa Pinto com Travessa Campo Verde e Rua do Canal com Travessa Eliziane, todos no Bairro Alto da Balança/Aerolândia, Fortaleza/CE, os acusados JOSÉ PAULO CARNEIRO DE MORAES, (v. PRETO), CLAUDEONOR DA SILVA NASCIMENTO, (v. CARA DE CAVALO), DENILSON MARTINS GADELHA, (v. RATINHO), ÍTALO HUGO DASILVA CURY, (v. ITINHO), PAULO VICTOR CARNEIRO DE MORAIS, (v. VITIM) e RAFAEL BARROS DOS REIS, (v. TUCHÉ) concorreram, em comum acordo e identidade de desígnios, com o emprego de armas de fogo de múltiplos calibres, para os homicídios consumados em que foram vítimas: AIRTON DA SILVA DELFINO (v. BOCA), YURI DA SILVASOUZA (v. TESTA), EDUARDO BESERRA DO NASCIMENTO (v. DUDU) e CAUÊ SILVA DA PAZ. (fatos de 1 a 4). 



    Conforme apurado, a 'CHACINA DO LAGAMAR' guarda relação com homicídios ocorridos em fevereiro de 2022 nas Áreas Integradas de Segurança 03, 07 e 10 e representa o ápice de uma ruptura interna da Organização Criminosa 'Guardiões do Estado' - GDE, cujo os membros dissidentes se aliaram à facção carioca autodenominada 'Terceiro Comando Puro' - TCP, sem a anuência do restante da cúpula da Organização Criminosa local, GDE.



    […]



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    […]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não é instrumento idôneo para substituir recurso próprio ou revisão criminal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O seu uso deve ser restrito a situações de flagrante ilegalidade que comprometam diretamente a liberdade de locomoção do paciente.



    4. A decisão de pronúncia baseou-se em elementos independentes e idôneos para demonstrar indícios suficientes de autoria, especialmente os dados obtidos por monitoramento eletrônico e o testemunho direto de confissão do acusado, colhido em juízo, o que afasta qualquer alegação de ausência de fundamento.



    5. A jurisprudência desta Corte reconhece que testemunhos diretos de confissão do acusado, corroborados por outros elementos probatórios, constituem indícios suficientes para justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    6. Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão de pronúncia, uma vez que esta não exige prova cabal da autoria, bastando a demonstração de indícios mínimos para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio da soberania dos veredictos.



    7. Reexaminar a valoração dos elementos probatórios utilizados para a decisão de pronúncia demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “inexiste no caso concreto qualquer prova judicializada apta a caracterizar indícios suficientes do envolvimento do Paciente no delito que lhe foi imputado na denúncia, não sendo possível existir um estado de dúvida razoável, que, mesmo na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, deve beneficiar o réu e determinar a impronúncia”. Assim, requer-se a concessão da ordem “para despronunciar o Paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, o Tribunal estadual manteve a decisão de pronúncia do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    […] é certo que, para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o réu seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito. 



    In casu, a pronúncia foi embasada nos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo e em sede policial, bem como nas demais provas arroladas nos autos, além do que foi aduzido pelos ilustres representantes ministeriais. Assim, entendo que foram reunidos elementos mínimos suficientes para prolação da decisão que ora se impugna, a qual, inclusive, restou acima colacionada. 



    No caso concreto, a materialidade encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame Cadavérico das vítimas: Airton da Silva Delfino (vulgo Boca), fls. 160/163; Yuri da Silva Souza (vulgo Testa) fls. 152/155; Eduardo Beserra do Nascimento (vulgo Dudu), fls. 156/159 e Cauê Silva da Paz, fls. 164/167, Laudo do Exame Pericial em Arma de Fogo (fls. 290/303), bem como no Laudo de Exame em Local de Crime Contra a Vida (fls. 173/195) e o Exame de Comparação Balística (fls. 289/303). 



    Outrossim, há indícios suficientes de autoria, revestidos, notadamente, nos depoimentos das testemunhas indicando os réus como os supostos autores do fato (com termos de reconhecimento acostados às fls. 58/59 e 88, 60/61, 62/63, 64/65 e 66/67, respectivamente dos recorrentes Claudenor, José Paulo, Ítalo Hugo, Rafael e Denilson), além do Relatório Técnico nº 21/2022/NUIP/DHPP/PCCE de fls. 196/220 e do Relatório de Diligências Policiais de fls. 248/260, que apontam a participação de cada recorrente na empreitada delituosa, conforme é possível perceber pelos depoimentos muito bem transcritos pela douta Procuradora de Justiça em sua manifestação de fls. 1378/1391:



    […] 



    Ademais, quanto aos indícios de autoria, em que pese as teses defensivas de que os depoimentos foram por “ouvir dizer”, o conjunto testemunhal do caso em tela, conforme acima narrado, apresenta fortes indícios apontando que os recorrentes teriam praticado os crimes aqui noticiados. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem admitido a pronúncia, mesmo que em razão de testemunhas de “ouvir dizer” ou “hearsay rule”, desde que seus depoimentos tenham sido colhidos em sede judicial, garantindo-se o contraditório e ampla defesa, conforme colaciono a seguir (destaquei): 



    […]



    Na hipótese dos autos, o Juízo singular […] indicou com clareza elementos que tendem para a existência de indícios mínimos suficientes de autoria e prova da materialidade, de modo que se faz presente substrato probante apto à submissão dos réus ao crivo do Júri Popular. Dessa maneira, a partir do apanhado probatório, constato que não merece acolhimento a pretensão dos acusados no sentido de serem impronunciados, tendo em vista que, para tal, seria necessária a existência de prova incontroversa, nítida e estreme de dúvidas, o que, como já visto, não é o caso.



    Ainda, importante destacar que é plena a possibilidade de se considerar interrogatórios prestados perante a autoridade policial para firmar a convicção do juízo, desde que amparados por outras provas colhidas na instrução, conforme a dicção do art. 155 do Código de Processo Penal. 



    […]



    Assim, a desconstituição da pronúncia pretendida pelos recorrentes somente seria possível se realmente não existisse nenhum indício de autoria ou não estivesse provada a existência do delito, o que não restou configurado nos autos, porque, como já dito, ao menos a priori, havendo indícios de autoria e materialidade do delito, não há alternativa senão a pronúncia, “o que não quer dizer que isso possa ser refutado pelo Conselho de Sentença, que poderá valorar as provas de modo distinto”. 



    A reforma da sentença, neste contexto, implicaria um grave malferimento da competência do Tribunal Popular do Júri, pois, diante da probabilidade da prática do ilícito, deixa-se que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza ou não da execução do crime. Não se admite subtrair do Juízo Natural sua competência constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida e de analisar a ação delituosa com todas as suas circunstâncias, concretamente ocorridas. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Não obstante utilizados testemunhos indiretos para fundamentar a decisão de pronúncia, subsistem elementos independentes a elucidar a autoria, sobretudo os elementos obtidos a partir dos dados do monitoramento eletrônico, o que justifica a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.



    […]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente